Tribunal: TJMT
Processo: 0024331-81.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024331-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LARRICA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 887.795.561-91 (APELANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), THIAGO AXEL DE AQUINO - CPF: 019.892.361-97 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESMAEL GREGORIO DE AQUINO - CPF: 571.461.951-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE PERÍCIA JUDICIAL TANTO PELA PARTE AUTORA QUANTO PELOS REQUERIDOS – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSTERIOR NOMEAÇÃO DE PERITA MÉDICA – INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA PERICIAL – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PERÍCIA PELA AUTORA, COM APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – NULIDADE CONFIGURADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – APELO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

Merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, eis que, ainda que primeiramente tenha havido pedido de julgamento antecipado da lide, em momento posterior, a magistrada que presidia o feito, posicionou-se pela necessidade da perícia médica judicial, tanto que fez constar que também os requeridos pugnaram pela mencionada prova, e nomeou perita médica. A partir daí, houve nova manifestação de vontade da autora para a realização da perícia médica pelo Juízo, ocasião em que apontou o agravamento da situação, eis que houve necessidade de amputação do pé esquerdo. Dentro desse contexto, advindo sentença, sem a realização da perícia, considero que ocorreu afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando a nulidade da sentença, devendo o feito retornar ao Juízo “a quo” para a realização da perícia judicial e para que seja prolatado novo decreto sentencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LARRICA ROCHA OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais nº. 0024331-81.2016.8.11.0041, Código nº. 1133351
, movida em desfavor de
THIAGO AXEL DE AQUINO e ESMAEL GREGÓRIO DE AQUINO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO;
para o fim de
CONDENAR
os Requeridos/Apelados, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção pelo INPC, desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Diante da sucumbência recíproca, a sentença
CONDENOU
ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, isentando, todavia, a Autora/Apelante, tendo em vista ela ser beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante alega que “(...)
Trata-se de ação indenizatória, com responsabilidade civil solidária, em decorrência de acidente de trânsito, já que o motorista conduzia o veículo emprestado de terceiro, vindo a colidir com a parte Apelante, que por sua vez, sofrera danos gravíssimos e irreparáveis, causando a sua incapacidade laborativa (CID M19.1, S82.6 e S82.5), e para diversos atos da vida civil, por clara perda anatômica de parte de membro inferior (pé)”.

Levanta preliminar de cerceamento de defesa, e requer a nulidade da sentença, alegando que foi designada perícia médica, não sendo ela realizada, de modo que a sentença, que julgou a lide de maneira antecipada, ofende aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Defende a responsabilização civil dos Apelados, em razão do nexo de causalidade entre o dano causado e a conduta dos Apelados, salientando a perda anatômica de membro inferior (pé esquerdo da Autora/Apelante), bem como a sequela definitiva e permanente, acarretando incapacidade laborativa e limitação para a prática de diversos atos da vida civil.

Pede a condenação dos Apelados ao pagamento de pensão vitalícia, a título de danos materiais.

Requer, também, a condenação dos Apelados ao pagamento por danos estéticos.

Argumenta que a fixação dos danos morais não observou o efeito pedagógico da condenação, sendo necessária sua majoração.

Pede a cassação da sentença, por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno do feito ao Juízo “a quo” para a realização da perícia médica oficial.

No mérito, requer a “(...)
reforma da v. sentença, para que, seja os Apelados condenados no valor de 1(um) salário mínimo vitalício, a título de indenização por danos materiais(pensionamento), devendo ser pago em uma única parcela, com arrimo nos fundamentos acima. Requer, ainda, a Apelante a reforma da v. sentença, para que, seja os Apelados condenados no valor de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos estéticos, com fulcro nos fundamentos acima. Requer, também, a Apelante pela reforma da v. sentença, majorando a condenação arbitrada a título de indenização por danos morais in re ipsa no valor de R$ 20.000,00, para o valor de R$ 35.200,00(trinta e cinco mil e duzentos reais), servindo assim, de freio a práticas de atos ilícitos semelhantes, conforme supra fundamentado. Por fim, requer a mantença do benefício da Justiça Gratuita, nos termos dos Arts. 98 e 99, ambos da Código de Processo Civil, haja vista a Apelante, atualmente, não possuir condições econômica para arcar com custas e taxas do presente Recurso”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. Em caso de provimento, “(...)
pugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva da Apelante. Subsidiariamente, requer a declaração da culpa concorrente entre Apelante e Apelado. Requer ainda a improcedência do pedido de pensão vitalícia. Subsidiariamente, requer o abatimento do valor recebido pela Apelante através do seguro obrigatório DPVAT e INSS. Com relação ao dano estético, pugna pela improcedência do pedido diante da inovação recursal. Acerca dos danos morais, requer a reforma da r. sentença pelo Juízo a quo com a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela manutenção da indenização mencionada, requer que a condenação seja norteada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo o valor determinado. Requer ainda a condenação da Recorrente por litigância de má-fé, diante da interposição de recurso meramente protelatório, com fulcro nos artigos 79 e seguintes do Código de Processo Civil. Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita a parte Recorrida, haja vista que não possui condições econômicas para arcar com custas processuais/recursais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Antes de analisar propriamente o pleito liminar, julgo importante fazer um breve relato dos autos.

Foi requerida prova pericial desde a exordial, sendo inclusive apresentados quesitos.

Em julho/2016, foi designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera.

A contestação, por sua vez, foi apresentada em setembro/2016, também requerendo a realização de perícia médica, a designação de audiência de instrução e julgamento, bem como a intimação de testemunhas. A peça contrapôs às pretensões da Autora/Apelante. E ao final, pugnou-se pela improcedência dos pedidos da Autora (condenação por danos materiais e morais). Além de ter realizado pedidos subsidiários (minoração do valor fixado a título de dano moral, diminuição do montante de eventual condenação (sob alegação de culpa concorrente), abatimento de valores recebidos a título de seguro obrigatório DPVAT.

Houve impugnação à contestação, com juntada de documentos (relatório médico, Laudo de Perícia da Secretaria de Segurança Pública, datado de 08/8/2016, assinado por dois médicos – atestando lesão corporal, sendo respondidos quesitos).

Houve despacho para especificação de provas – em fevereiro de 2017.

Em março/2017, a Autora requereu o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

A parte Apelada simplesmente pede que não seja considerado o pedido de nulidade por cerceamento de defesa, em razão de que a Autora/Apelante requereu o julgamento antecipado da demanda.

Todavia, em data posterior ao pedido, o próprio Juízo “a quo” entendeu pela necessidade da prova pericial, inclusive atendendo solicitação da parte Requerida.

Cumpre anotar que, efetivamente,
há nulidade
, porque não só a perícia foi determinada, como também houve a nomeação da profissional habilitada – Dra. Mairy Noce Brasil – médica, com endereço declinado no despacho, destacando-se o objeto (perícia na autora, resposta aos quesitos das partes, informando tudo o mais que julgar necessário para o deslinde da causa, etc.)

A Autora/Apelante apresentou quesitos, em agosto/2018; e, em feveriro/2020, novamente pugnou pela realização de perícia judicial em face ao agravamento da lesão, sendo necessária a amputação de parte do membro inferior esquerdo (pé da autora).

Em seguida foi prolatada a sentença, a qual já impingi como nula, eis que, a meu viso, é necessária a produção da prova pericial judicial;
primeiro
, porque foi requerida, inclusive pela parte Requerida;
segundo
, porque a designação da perícia foi depois do pedido de julgamento antecipado, o que denota que a Juíza que presidia o feito anteriormente não acolheu a pretensão do julgamento conforme o estado do processo, ressaltando que o pedido também foi formulado pelos Requeridos/Apelados; e
terceiro
, porque após houve novo pedido de perícia por parte da autora, que fez constar o agravamento da situação (amputação do pé esquerdo da Autora/Apelante).

Considero que o julgado afrontou aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, devendo o decreto sentencial ser anulado.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LESÕES DELE DECORRENTES - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PARTE REQUERENTE SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NULIDADE DA SENTENÇA.

Incumbe ao julgador determinar a realização de prova pericial quando a análise das questões versadas nos autos exigir instrução probatória mais acurada e a investigação dos fatos apontados pelas partes exigir conhecimentos técnicos especializados, alheiros à esfera de seu conhecimento comum. Havendo necessidade da produção de perícia técnica, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

É dever de o Estado possibilitar todos os meios de prova admitidos, desde que imprescindíveis ao desfecho da causa, não cabendo à parte beneficiária da justiça gratuita, ainda que requerente da prova, a obrigação de arcar com as despesas dela decorrentes. Assim os honorários do perito encarregado serão recebidos ao final da demanda, cujo pagamento será efetuado pelo vencido ou ficarão a cargo do Estado. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.10.027941-6/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2015, publicação da súmula em 10/07/2015) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – REFORMA DE CALÇADA –

SUPOSTA AUSÊNCIA DE AVISO DE IMPEDIMENTO DE TRÂNSITO – QUEDA –

FRATURA DE DEDO NO PÉ DIREITO E ESCORIAÇÕES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE SEQUELAS INCAPACITANTES E O ACIDENTE – AUSÊNCIA – LAUDO QUE ATESTA SOMENTE LESÃO – REQUERIMENTO DAS PARTES PELA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Evidenciada a necessidade de oitiva de testemunhas para demonstração do nexo causal entre as sequelas incapacitantes e o acidente, a sua dispensa - ainda que tácita - constitui cerceamento de defesa.
(N.U 0035059-26.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)”. (negritei)

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR e CASSO
a sentença recorrida. Por consequência,
DETERMINO
o retorno do feito para a realização da perícia judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023